Tribunal: CARF
Processo: 16561.720017/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720017/2017-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.974 – 2a Seção de Julgamento/ 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ZWI SKORNICKI E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que: o Carf apense os processos nos 16561.720200.2016-32 e
16561.720201.2016-87 ao Processo no 16561.720018/2017-62 e a autoridade preparadora apense
este processo ao Processo no 16561.720018/2017-62 de forma a tramitarem todos em conjunto, a
fim de que o resultado da diligência determinada naquele processo possa ser aproveitado para a
apreciação de todos. Não votaram os conselheiros Maurício Dalri Timm do Valle e Thiago
Buschinelli Sorrentino, que se declararam suspeitos quando do apregoamento do processo.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de imposto de renda de pessoa física – IRPF dos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014 e de multa isolada por não recolhimento do carnê-leão, tudo
relativo a omissão de rendimentos recebidos no Brasil, de fontes nacionais e de fontes no
exterior.
Os fatos geradores corresponderam ao recebimento, no Brasil, de rendimentos
decorrentes de prestação de serviços juntos à Petrobrás e outras empresas, por intermédio das
empresas Eagle do Brasil Ltda ("Eagle-B") e a Eagle Consultoria em Engenharia Ltda (" Eagle-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720017/2017-18
Fl. 7048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720017/2017-18

C " e, em conjunto com a Eagle-B, "Eagles"), de juros e dividendos e de pagamentos efetuados
por empresas do Grupo Keppel.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 4574 a 4623, 5074 a 5123, 6367 a 6388 e
6486 a 6507) e as impugnações foram consideradas improcedentes (e-fls. 6603 a 6636).
O contribuinte Zwi Skornicki manejou recurso voluntário (e-fls. 6641 a 6693) em
que arguiu:
a) a nulidade da decisão recorrida por ofensa à ampla defesa ao indeferir pedido
de perícia;
b) a nulidade do lançamento por vício de motivação;
c) a nulidade do lançamento por contradição entre a acusação e a base de cálculo;
d) a ilegitimidade da parte, que seria somente o intermediário do produto da
corrupção;
e) a decadência;
f) que não se deveria desconsiderar as personalidades jurídicas da empresas,
quando muito poder-se-ia tributar contratos específicos eventualmente
viciados;
g) a invalidade da tributação de valores que são produto ou proveito de crime;
h) a invalidade da multa qualificada;
i) a invalidade da multa isolada em concomitância com a multa de ofício
vinculada;
j) subsidiariamente, a exclusão da base de cálculo e abatimento dos valores
pagos pelas pessoas jurídicas;
k) que os fatos devem ser provados por meio de perícia, solicitando-a.
O responsável solidário Bruno Skornicki manejou recurso voluntário (e-fls. 6839
a 6862 e 6909 a 6931) em que arguiu:
a) a nulidade da decisão recorrida por ofensa à ampla defesa ao indeferir pedido
de perícia;
b) a nulidade do lançamento por vício de motivação;
c) o recorrente não poderia ser solidariamente responsável porque não era sócio
da Eagle Consultoria no período autuado;
d) que descabe a qualificação da multa em caráter de solidariedade, porquanto o
dolo é elemento subjetivo e não se transfere a terceiro;
Fl. 7049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720017/2017-18

e) a invalidade da multa isolada em concomitância com a multa de ofício
vinculada;
f) subsidiariamente, a exclusão da base de cálculo e abatimento dos valores
pagos pelas pessoas jurídicas;
g) a decadência;
h) a invalidade da solidariedade por interesse comum no caso concreto;
i) a efetiva atividade empresarial das Eagle-B e Eagle-C;
j) que os fatos devem ser provados por meio de perícia, solicitando-a.
A responsável solidária Eloisa Skornicki manejou recurso voluntário (e-fls. 6870
a 6891 e 6937 a 6957) em que arguiu:
a) a nulidade da decisão recorrida por ofensa à ampla defesa ao indeferir pedido
de perícia;
b) a nulidade do lançamento por vício de motivação;
c) que descabe a qualificação da multa em caráter de solidariedade, porquanto o
dolo é elemento subjetivo e não se transfere a terceiro;
d) a invalidade da multa isolada em concomitância com a multa de ofício
vinculada;
e) subsidiariamente, a exclusão da base de cálculo e abatimento dos valores
pagos pelas pessoas jurídicas;
f) a decadência;
g) a invalidade da solidariedade por interesse comum no caso concreto;
h) a efetiva atividade empresarial das Eagle-B e Eagle-C;
i) que os fatos devem ser provados por meio de perícia, solicitando-a.
Em 06/01/2022, o recorrente Zwi Skornicki solicitou a juntada (e-fl. 6973) de
petição em que alegou a ocorrência de fato novo, superveniente aos recursos voluntários, capaz
de modificar as circunstâncias da lide. Em essência, alegou que teria sobrevindo decisão judicial
impeditiva do aproveitamento das provas oriundas da ação penal, obtidas em razão de
colaboração premiada.
É o relatório do necessário.
Voto
A petição apresentada pelo recorrente Zwi Skornicki em 06/01/2022 refere-se a
fato superveniente que, em tese, poderia afetar a lide no que diz respeito à possibilidade de
Fl. 7050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720017/2017-18

aproveitamento dos termos do acordo de colaboração premiada como prova nestes autos. O
mesmo incidente ocorreu no Processo no 16561.720018/2017-62, que é a este conexo e cujo
julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência por este colegiado para a solução
do incidente. Uma vez cumprida a diligência naquele processo, seu resultado se aproveitará para
este. Portanto, este processo deverá ser apensado àquele para que tramitem em conjunto e retorne
para a apreciação dos recursos voluntários somente após o cumprimento da diligência solicitada
no Processo no 16561.720018/2017-62.
Foi informado, da tribuna, que os processos nos 16561.720200.2016-32 e
16561.720201.2016-87, que estão aguardando distribuição para julgamento no Carf, também
tiveram origem na mesma ação fiscal e, portanto, poderão de beneficiar do resultado da
diligência. Consultanto o sistema e-Processo, percebi que de fato a alegação tem procedência.
Nos termos do § 3o do art. 6o do Ricarf, requeiro a distribuição dos autos para minha relatoria por
me entender prevento. Após, os autos daqueles dois processos e respectivos processos a eles
eventualmente apensados, deverão ser apensados ao Processo no 16561.720018/2017-62 para que
tramitem todos em conjunto e aguardem o resultado da diligência determinada no Processo no
16561.720018/2017-62.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que o Carf apense os
processos
nos
16561.720200.2016-32
e
16561.720201.2016-87
ao
Processo
no
16561.720018/2017-62 e a autoridade preparadora apense este processo ao Processo no
16561.720018/2017-62 de forma a tramitarem todos em conjunto, a fim de que o resultado da
diligência determinada naquele processo possa ser aproveitado para a apreciação de todos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 7051
DF CARF MF
Original